Tribunal: STF
Processo: ARE 1423314
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 602.584-RG/DF; TEMA RG Nº 359. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO. TETO CONSTITUCIONAL: INCIDENTE SOBRE O SOMATÓRIO, NO CASO. DECORRÊNCIA DA DATA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARADIGMA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de início, negou provimento à apelação, mediante acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA RECEBIDA CUMULATIVAMENTE COM PENSÃO. ABATE-TETO. PROVENTOS DISTINTOS E CUMULÁVEIS. BENEFÍCIOS CONSIDERADOS ISOLADAMENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (e-doc. 52).



    2. Foi dado provimento aos embargos de declaração opostos pela União. Eis a ementa respectiva: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. TEMA 359 DO STF. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário n.º 602.584, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese (tema n.º 359): "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor". 



    2. Do cotejo do pronunciamento da Suprema Corte com a fundamentação do acórdão sub judice, infere-se a existência de divergência hábil a ensejar juízo modificativo, porquanto o entendimento firmado por esta Turma, quanto à incidência do teto remuneratório do serviço público, está em dissonância com o que fora decidido no julgamento do Tema 359. 



    3. Deve ser reconsiderada a posição adotada para reconhecer a incidência do teto constitucional, adequando o julgado ao que foi decidido no recurso extraordinário n.º 602.584, em conformidade com o disposto no art. 1.040, II do CPC, e acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes.” (e-doc. 79).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente afirma contrariado o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado nos Temas nº 377 e nº 384 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta que, para efeito de teto, deve ser considerado cada benefício recebido de forma individualizada, e não o resultado do somatório dos proventos (e-doc. 110).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. A controvérsia objeto do presente recurso ficou pacificada quando do julgamento do RE nº 602.584-RG/DF, no qual analisado o Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. 



    Tese de julgamento: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.“ 



    (RE nº 602.584-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 06/08/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos).



    5. Ou seja, quando o falecimento do instituidor da pensão tiver ocorrido em data posterior à promulgação da EC nº 19, de 1998, haverá a unificação dos valores recebidos a título de pensão e proventos para efeitos de teto constitucional. Em consequência, a contrario sensu, somente se a morte ensejadora do pensionamento for anterior à citada Emenda Constitucional é que o teto será considerado individualmente, em relação aos valores recebidos a título de pensão e de proventos. 



    6. No caso, o óbito do instituidor da pensão, cônjuge da autora, se deu em 15/03/2019, como indicado na inicial. Assim, para efeito de adequação ao teto constitucional, no caso, deverá ser considerada a somatória dos valores relativos à pensão e aos proventos, e não de forma individualizada, estando o acórdão recorrido em consonância com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 79, p. 5), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator